Tribunal: TJES
Processo: 5001027-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001027-32.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001027-32.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.,
rejeitou a pretensão autoral, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O apelante defende, em suma, que: 1) o contrato foi celebrado com base na autonomia da vontade; 2) não foi comprovada a ocorrência de fato superveniente que tenha gerado onerosidade excessiva da prestação; 3) não há razão para que seja revista ou considerada nula qualquer cláusula contratual; 4) foram observados os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a boa-fé objetiva, dever de ambas as partes contratantes; 5) as tarifas cobradas foram pactuadas, com expressa ciência do consumidor; 6) é lícita a cobrança dos custos dos serviços dos correspondentes não bancários e serviços de terceiros.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada é excessiva e desproporcional à conduta infratora, sobretudo porque não foi demonstrado prejuízo ao consumidor, devendo ser reduzida sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal.

Insurge-se, outrossim, contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, pleiteando que seja arbitrado com base na apreciação equitativa, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada e julgada procedente a pretensão autoral; subsidiariamente, requer a minoração da multa, e, ainda, no caso de manutenção da sentença, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Intimado, o apelado ofertou resposta pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade.

No mérito, assinala que
“os argumentos suscitados pela empresa apelante não são aptos a ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA que fundamenta a Execução Fiscal embargada e tampouco existe qualquer vício formal ou material na r. decisão administrativa que originou o crédito executado”.

Consigna, além disso, que: 1) o apelante não comprovou conduta supostamente contrária à boa-fé que teria sido praticada pelo consumidor, enfatizando que a presunção de boa-fé milita em favor deste; 2) ao analisar a relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira, o PROCON Municipal levou em consideração o disposto no Art. 51, IV, do CDC, que prescreve a nulidade das cláusulas contratuais que representem desvantagem abusiva ao consumidor; 3) sobre as tarifas de custos com correspondentes não bancários e serviços de terceiro, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços que justificasse a sua cobrança; 4) o caráter abusivo da cobrança foi identificado no recurso especial repetitivo nº 1.578.553; 5) a pena de multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que ele volte a praticar o ilícito detectado, devendo ser fixada em patamar que provoque repercussão na esfera econômica do agente infrator; 6) a fixação do valor é feita nos termos do Art. 57 do CDC e do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com alterações posteriores, sem qualquer margem de discricionariedade, que somente poderia ser afastado mediante controle de constitucionalidade, com observância da cláusula de reserva de plenário; 7) os honorários advocatícios foram fixados com base no Art. 85, §3º, I, do CPC, não sendo hipótese de fixação por apreciação equitativa.

É o relatório.

Vitória/ES., 07 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001027-32.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais do Juízo de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.,
rejeitou a pretensão autoral, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

O apelante defende, em suma, que: 1) o contrato foi celebrado com base na autonomia da vontade; 2) não foi comprovada a ocorrência de fato superveniente que tenha gerado onerosidade excessiva da prestação; 3) não há razão para que seja revista ou considerada nula qualquer cláusula contratual; 4) foram observados os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a boa-fé objetiva, dever de ambas as partes contratantes; 5) as tarifas cobradas foram pactuadas, com expressa ciência do consumidor; 6) é lícita a cobrança dos custos dos serviços dos correspondentes não bancários e serviços de terceiros.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada é excessiva e desproporcional à conduta infratora, sobretudo porque não foi demonstrado prejuízo ao consumidor, devendo ser reduzida sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal.

Insurge-se, outrossim, contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, pleiteando que seja arbitrado com base na apreciação equitativa, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada e julgada procedente a pretensão autoral; subsidiariamente, requer a minoração da multa, e, ainda, no caso de manutenção da sentença, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Intimado, o apelado ofertou resposta pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não observância do princípio da dialeticidade.

No mérito, assinala que
“os argumentos suscitados pela empresa apelante não são aptos a ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA que fundamenta a Execução Fiscal embargada e tampouco existe qualquer vício formal ou material na r. decisão administrativa que originou o crédito executado”.

Consigna, além disso, que: 1) o apelante não comprovou conduta supostamente contrária à boa-fé que teria sido praticada pelo consumidor, enfatizando que a presunção de boa-fé milita em favor deste; 2) ao analisar a relação estabelecida entre o consumidor e a instituição financeira, o PROCON Municipal levou em consideração o disposto no Art. 51, IV, do CDC, que prescreve a nulidade das cláusulas contratuais que representem desvantagem abusiva ao consumidor; 3) sobre as tarifas de custos com correspondentes não bancários e serviços de terceiro, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços que justificasse a sua cobrança; 4) o caráter abusivo da cobrança foi identificado no recurso especial repetitivo nº 1.578.553; 5) a pena de multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que ele volte a praticar o ilícito detectado, devendo ser fixada em patamar que provoque repercussão na esfera econômica do agente infrator; 6) a fixação do valor é feita nos termos do Art. 57 do CDC e do Decreto Municipal nº 11.738/2003, com alterações posteriores, sem qualquer margem de discricionariedade, que somente poderia ser afastado mediante controle de constitucionalidade, com observância da cláusula de reserva de plenário; 7) os honorários advocatícios foram fixados com base no Art. 85, §3º, I, do CPC, não sendo hipótese de fixação por apreciação equitativa.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Sabe-se que compete ao apelante
“observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido”.
(AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

No caso, observa-se que, embora o apelante tenha repetido no recurso parte substancial das razões constantes da inicial dos embargos à execução fiscal (ID 1092252), é possível extrair-se de sua argumentação, ainda que sem a devida precisão técnica, as razões para justificar o pedido de reforma da sentença atacada (ID 1092281), tanto que foi possível ao apelado insurgir-se contra o mérito do recurso, demonstrando, em contrapartida, o acerto da sentença nos aspectos devolvidos à apreciação deste tribunal.

Assim, não obstante o apelante não tenha impugnado especificamente alguns aspectos essenciais da sentença para justificar a improcedência da sua pretensão, especialmente quanto à identificação da prática infratora ao Código de Defesa do Consumidor e em relação à observância de critérios objetivos para fixação da multa administrativa aplicada, entendo que a questão deve ser examinada no mérito recursal, privilegiando, portanto, o exame deste.

Assim,
rejeito a preliminar arguida pelo apelado
.

É como voto
.

DO OBJETO.

Em que pese a irresignação do apelante, não merece retoque a r. sentença atacada que constatou que:

(...) questões relativas à revisão do contrato firmado entre a embargante e o consumidor não devem ser discutidas neste Juízo, que possui competência apenas para analisar a regularidade do crédito fiscal e da multa aplicada pelo Procon Vitória.

Ademais, inviável seria a discussão do referido contrato sem a devida participação do consumidor, violando, deste modo, os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Outro ponto atacado pelo embargante é a legalidade na cobrança das tarifas de serviço de terceiros. O STJ firmou entendimento, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP, tema 958:

(...)

Assim, entende-se que a tarifa de serviço de terceiros pode ser cobrada desde que os mesmos sejam especificados no contrato firmado entre as partes, de modo que a cobrança de cada serviço possa ser individualizada pelo consumidor. Além disso, deve conter provas de que o serviço foi efetivamente prestado, para que não seja caracterizada a abusividade.

(...)

No presente caso, não consta a especificação dos serviços e nem a comprovação de que foram efetivamente prestados. Assim, resta caracterizada a abusividade da cobrança.

(...)

A decisão administrativa que culminou na aplicação da multa administrativa à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

O valor da multa foi fixado de acordo com o que prevê o art. 57, do CDC, e os arts. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/03, com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, assim em atenção à gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

A gravidade da infração foi aferida conforme o art. 37, do Decreto Municipal 11.738/03, pelo critério constante do Anexo Único, que no caso dos autos, correspondeu ao item 17 do grupo III, assim descrita como:

“17. realizar prática abusiva”

A vantagem auferida foi classificada como de caráter individual (arts. 38, d, e 40, § 5º, Decreto Municipal 11.738/03).

Na dosimetria, foi considerado que não há fator atenuante. Por outro lado, quanto aos agravantes, consignou-se que foi configurado por ser o infrator reincidente e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

De todo o considerado na decisão administrativa, resultou na aplicação da multa no montante de R$ 102.272,12 (cento e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e doze centavos).

Ao analisar detidamente a decisão administrativa, não vislumbrei qualquer ilegalidade ou irregularidade, havendo razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado. Ademais, foram expostas todas as razões que resultaram nos valores arbitrados, não tendo que se falar em ausência de motivação.

Além disso, todos os requisitos estabelecidos pelor art. 57 do CDC foram elencados nas decisões do PROCON, com os devidos critérios objetivos.

(...).

Como sabido, o PROCON é
órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor
(56 do CDC), a qual, consoante pacífico entendimento do C. STJ,
“não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria)
,
mas
sim
à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração
,
o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”.
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015; AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso,
o apelante foi autuado pela cobrança de serviços de correspondente não bancário
,
sem especificação de qual seria este serviço e também
sem a comprovação
da efetiva prestação de qualquer serviço
(além da concessão do crédito solicitado pela consumidora),
o que constitui prática abusiva, conforme reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo mencionado pela sentença
.

Nesse contexto,
é cabível a aplicação de sanção administrativa pela infração à legislação consumerista
.

A
multa foi
arbitrada no montante correspondente a

R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
com observância ao disposto no Art. 57 do CDC
,
e, sobretudo,
aos parâmetros estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/2003
, com as alterações promovidas pelos Decretos nº 11.843/2004, nº 12.302/2005 e nº 12.393/2006,
que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas.

Foram consideradas: I)a gravidade da infração (realizar prática abusiva, enquadrável no grupo III do decreto regente); II)a vantagem de caráter individual auferida (diante da cobrança da quantia abusiva); III)a condição econômica do infrator, estimado o valor do faturamento bruto anual da empresa em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), considerando a ausência de demonstrativo do exercício de 2011, apesar da notificação sobre a necessidade de apresentação e das consequências da omissão (ID 1092258, páginas 14/15); IV)a ausência de fator atenuante; V) a existência de dois fatores agravantes, reincidência e deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências; e, por fim, o fator de classificação do fornecedor, considerado grande empresa (ID 1092258, páginas 29/36).

Na oportunidade,
o apelante foi notificado para pagar o valor da multa arbitrada, com concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento), caso o fizesse até 06/10/2016, ou apresentar recurso, porém, assim não procedeu, ensejando a inscrição do débito em dívida ativa em 25/11/2016, que com correção, juros e multa ensejou o valor exequendo, em 2018, de 121.071,45
– cento e vinte e um mil e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos (ID 1092258, páginas 37/42, e ID 1092257, página 05).

Em que pese ser
“possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017),
no caso concreto, não identifico hipótese que justifique a redução do “
quantum”
fixado administrativamente
.

Isso porque nenhum dos critérios estabelecidos pela normatização regente foram especificamente impugnados pelo apelante, sendo que a multa arbitrada em
R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)

está dentro dos limites legais e foi calculada com base em parâmetros objetivos previstos na normatização regente, devidamente expostos na decisão administrativa e sequer especificamente impugnados pelo apelante, não extrapolando os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, mas possuindo, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam respeitados, e que o fornecedor passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA DO GERENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÕES ADMINISTRATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO-MUNICIPAL Nº 11.738/2003, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº 11.843/2004 E Nº 12.302/2005. DECRETO-FEDERAL Nº 2.181/1997. NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE OU DESRAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO ADMINISTRATIVAMENTE. EMPRESA CONSIDERADA DE GRANDE PORTE QUE NÃO COMPROVOU OUTRO ENQUADRAMENTO E NÃO RESTITUIU OS CONSUMIDORES PELAS COBRANÇAS INDEVIDAS. PARÂMETROS NORMATIVOS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU CARÁTER CONFISCATÓRIO. FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, eis que o Apelante expôs em seu apelo as razões do pedido de reforma da sentença, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). 2. O Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor é competente para aplicação das sanções por infração às normas de defesa do consumidor, uma vez que, nos termos do Decreto nº 12.635/2006, vigente em momento anterior à autuação da Apelante, previa, em seu art. 1º, XVII, a competência do Gerente do PROCON para processar regularmente as reclamações fundamentadas, instaurando e julgando procedimentos administrativos para apuração de violação de direitos e interesses dos consumidores e aplicação das sanções previstas. 3. As decisões proferidas pelo Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor e pelo Subsecretário de Promoção da Cidadania e Prevenção à violência nos processos administrativos combatidos descrevem adequadamente os fatos que deram origem à reclamação perante o PROCON, os atos ilícitos praticados pela Concessionária Recorrente, o enquadramento legal, bem como as normas e parâmetros para arbitramento das multas administrativas. 4. Conforme entendimento deste E. Tribunal, não merece amparo a tese de ausência de motivação na decisão administrativa, porquanto o aludido ato descreve pontualmente os fatos ocorridos e os atos ilícitos praticados pela empresa ora Recorrente, bem como as normas que autorizam a imposição de multa. (TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019) 5. O art. 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006). 7. O art. 57, do referido diploma consumerista, preceitua que a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 8. De acordo com o STJ , '(¿)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores' (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 9. Hipótese em que foi apurado administrativamente que a fornecedora de produto realizou cobranças indevidas dos consumidores, bem como não procedeu à devida restituição dos valores indevidamente cobrados. 10. No que tange à aplicação da multa, o Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações promovidas pelos Decretos nº 11.843/2004 e nº 12.302/2005, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas (arts. 36 e seguintes). 11. Quanto à gravidade da infração (art. 37), a conduta da apelada, de deixar de restituir o indevidamente cobrado, foi incluída no grupo III. Constatou-se que a vantagem auferida pela prática do ato infracional foi de caráter individual (art. 38, b). Em relação à condição econômica da fornecedora, como a Recorrente não apresentou faturamento bruto anual do exercício anterior à infração, foi arbitrado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tendo sido enquadrada como empresa de grande porte. Considerou-se, ainda, em observância ao art. 41 do citado decreto municipal, não haver circunstâncias atenuantes, mas três agravantes, previstas no art. 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que dispõe normas gerais de aplicação das sanções consumeristas, a saber: 1) ser o infrator reincidente; 2) ter o infrator comprovadamente, cometido a prática infrativa e 3) deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências. 12. A dosimetria da multa foi feita com base nos arts. 40 e 41 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, encontrando-se os valores ora impugnados, que leva em consideração todos os fatores supramencionados, sem que a fornecedora (autora/apelante) tenha se desincumbido do ônus de demonstrar eventual desproporcionalidade ou desrazoabilidade. 13. Em que pese ser possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade (TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto, não se identifica hipótese que justifique a redução do quantum fixado administrativamente para os sete processos administrativos ora combatidos. 14. A Recorrente, que é uma empresa de grande porte (e não apresentou prova do seu faturamento para justificar uma inclusão em pequeno porte ou microempresa), não restituiu o consumidor da forma devida, e, como se percebe, resta claro a reincidência por parte da Empresa Apelante. 15. Nenhum dos critérios estabelecidos pela normatização regente foram especificamente impugnados pela Apelante, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, sua redução o foi. 13. A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória. 14. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam. 15. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120304209, Relator: Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios,
a sentença fixou o percentual mínimo legal, com base no Art. 85, §3°, I do CPC, sobre o valor da causa, que representa o valor
d
o benefício econômico pretendido pelo embargante
,
ou o valor da execução, o qual embargante buscou extinguir
(R$ 122.282,04 - cento e vinte e dois mil e duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos)
.

A
hipótese se amolda à regra geral estabelecida pelo CPC, e não à regra excepcional que admite fixação por equidade
, vejamos:

(...) A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Hipóteses não verificadas no caso em apreço. (...). (AgInt no REsp 1684080/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

(...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LIMITES PERCENTUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. (...) 8. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 9. O § 8º do art. 85 do CPC/ 2015 possui aplicação subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. (...). (REsp 1898122/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

(...) Na vigência do CPC/2015, só é possível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso. (...). (AgInt no AREsp 1424586/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Em que pese o STJ ter afetado recentemente recurso especial para definir
“o alcance da norma inserta no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
(Tema 1.076), não houve determinação de suspensão nacional, e, além disso,
também não identifico, no caso concreto, valor da causa excessivamente elevado, passível de acarretar, como defende o apelante, sobrevalorização do trabalho do procurador municipal que atuou nos autos dos embargos à execução
.

A propósito, se considerarmos a atuação do patrono somente na impugnação dos embargos à execução e nas contrarrazões,
o valor fixado a título de honorários, sem atualização no importe de R$ 12.228,20 (doze mil e duzentos e vinte e oito reais e vinte centavos) – dez por cento sobre o valor da

causa –, ainda é menor do que o estabelecido pela tabela da OAB/ES para estes dois atos, o que corrobora a afirmação de que não se trata de valor excessivamente elevado
1
.

Destarte,
conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença objurgada
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento total do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Segundo a Tabela da OAB/ES:

a) Embargos do devedor ou sua impugnação 50 URH – em novembro/2018, data da impugnação, a URH era de R$ 112,75, totalizando R$ 5.637,50 (cinco mil e seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);

b) Apelação Cível (razões ou contrarrazões) 100 URH – em novembro/2020, data das contrarrazões, a URH era de R$ 143,85, totalizando R$ 14.385,00 (quatorze mil e trezentos e oitenta e cinco reais).

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001027-32.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DECRETO-MUNICIPAL Nº 11.738/2003. PARÂMETROS NORMATIVOS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DESRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 85, § 8º, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Embora o apelante tenha repetido no recurso parte substancial das razões constantes da inicial dos embargos à execução fiscal, é possível extrair de sua argumentação, ainda que sem a devida precisão técnica, as razões para justificar o pedido de reforma da sentença atacada.
Preliminar de não observância da dialeticidade rejeitada.

2. O PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (56, CDC), a qual, consoante pacífico entendimento do C. STJ,
“não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria)
,
mas
sim
à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração,
o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”.

3. Hipótese em que o apelante foi autuado pela cobrança de serviços de correspondente não bancário, sem especificação de qual seria este serviço e também sem a comprovação da efetiva prestação de qualquer serviço (além da concessão do crédito solicitado pela consumidora), o que constitui prática abusiva, conforme reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de precedente repetitivo, sendo, portanto, cabível a aplicação de sanção administrativa pela infração à legislação consumerista.

4. A multa foi fixada com observância ao disposto no Art. 57 do CDC, e, sobretudo, aos parâmetros estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações promovidas pelos Decretos nº 11.843/2004, nº 12.302/2005 e nº 12.393/2006, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas.

5. Nenhum dos critérios estabelecidos pela normatização regente foram especificamente impugnados pelo apelante, sendo que a multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em parâmetros objetivos previstos na normatização regente, devidamente expostos na decisão administrativa e sequer especificamente impugnados pelo apelante, não extrapolando os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, mas possuindo, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam respeitados, e que o fornecedor passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.

6. Em relação aos honorários advocatícios, a hipótese se amolda à regra geral estabelecida pelo CPC, e não à regra excepcional que admite fixação por equidade. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

7. Em que pese o STJ ter afetado recentemente recurso especial para definir “o alcance da norma inserta no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (Tema 1.076), não houve determinação de suspensão nacional, e, além disso, também não se identifica, no caso concreto, valor da causa excessivamente elevado, passível de acarretar sobrevalorização do trabalho do procurador municipal que atuou nos autos dos embargos à execução.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da causa atualizado.

DES. PRESIDENTE
DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.